Tribunal: TCU
Processo: 012.117/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1582021, modalidade Pregão e Uasg 160322 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializa para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de transporte vertical (elevadores de passageiros e monta-cargas) instalados nas dependências do Hospital Central do Exército, empregando as melhores práticas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva com fornecimento de materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios e mão de obra técnica, bem como toda a infraestrutura que abrange os equipamentos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1248/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 158/2021, sob a responsabilidade do Hospital Central do Exército, para a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de transporte vertical instalados nas dependências do Hospital Central do Exército. Considerando que a denúncia já foi julgada por intermédio do Acórdão 992/2023-TCU-Plenário ; Considerando que as audiências realizadas não lograram afastar as irregularidades apontadas nos autos; Considerando que, inobstante isso, há evidências explicitadas no processo de número TC Processo 023.148/2023-3 que demonstram a existência de obstáculos e dificuldades reais encontradas pelos gestores decorrentes da tentativa, do Comando do Exército Brasileiro, de centralizar a realização dos procedimentos licitatórios das nove Organizações Militares de Saúde localizadas no Rio de Janeiro, desde a ativação da Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro, em 1o/1/2020, formalizada por meio da Portaria 2.001, de 13/12/2019, conforme Portaria 64-EME, de 8/3/2016; Considerando que no referido processo administrativo foram identificadas diversas medidas adotadas pelos gestores da Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro no sentido de aprimorar as licitações por ela conduzidas e afastar as irregularidades identificadas; Considerando a linha adotada em situação similar no Acórdão 2076/2023-TCU-Plenário , segundo a qual, nestes casos, seria suficiente a ciência à unidade jurisdicionada para que não sejam mais reproduzidas as cláusulas irregulares nos editais dos futuros certames, sob pena, agora sim, de responsabilização dos agentes envolvidos; Considerando que já foi proposto o encaminhamento de recomendações sobre o processo de contratação à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro no âmbito do TC Processo 023.148/2023-3 , da relatoria do Ministro Augusto Nardes; Considerando que já foi dada ciência das irregularidades tratadas nestes autos à unidade jurisdicionada por intermédio do Acórdão 992/2023-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 012.117/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 020.569/2022-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Gesser Gomes de Mattos (XXX.422.247-XX), Luiz Claudio Alves da Silva (XXX.778.288-XX) e Marcos Adelino da Silva Junior (XXX.563.327-XX). 1.3. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; CMA Elevadores Ltda. (40.348.641/0001-56). 1.4. Entidade: Hospital Central do Exército. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Maira Sirimaco Neves de Souza (OAB/RJ 178.256), Jardel Goncalves (OAB/RJ 197.777), Roosevelt Louback de Carvalho e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.